Tribunal: TJDFT
Processo: 0747985-15.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0747985-15.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) EXEQUENTE: LORENA DOMINGOS MELO EXECUTADO: ANTONIO OTAVIO TEIXEIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por LORENA DOMINGOS MELO (exequente) contra a decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga que, em sede de cumprimento de sentença (honorários de sucumbência) promovida em face de ANTÔNIO OTÁVIO TEIXEIRA e OUTRA (proc. n. 0704132-66.2023.8.07.0007) indeferiu o pedido de penhora da remuneração do executado, até o limite de 30%, até satisfação do débito. O agravante impugna a seguinte decisão (Num. (Num. 66051785): “A parte exequente requer a penhora da remuneração do(a) executado(a), no limite previsto até 30%, em prestações suficientes para quitar a dívida. No entanto, o art. 833, inciso IV, do Código de Processo Civil disciplina que são impenhoráveis: "IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o;" A jurisprudência se consolidou no sentido da impenhorabilidade absoluta da verba salarial, o que obsta o deferimento de inviável requerimento ofertado pela exequente: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. OFÍCIOS A MINISTÉRIO DO TRABALHO. INFORMAÇÕES DO CAGED. DILIGÊNCIA INVIÁVEL. VERBA SALÁRIAL IMPENHORÁVEL. RECURSO DESPROVIDO. 1. Por força de expressa disposição legal (art. 798, II, "c" do CPC/2015), incumbe prioritariamente ao credor a indicação de bens do devedor suscetíveis de penhora. 2. Esgotados os meios à disposição do exequente, a doutrina e a jurisprudência têm se orientado no sentido de que é possível ao órgão judicial proceder medidas visando à localização de bens do devedor. 3. A aferição da necessidade de providências judiciais para localização de bens do devedor depende da análise do caso em concreto, a partir da constatação do efetivo esgotamento das diligências à disposição do credor. 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1268948, 07075876520208070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 29/7/2020, publicado no PJe: 18/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Não bastasse, a penhora no salário do devedor somente é admitida excepcionalmente para o pagamento de prestação alimentícia. Confira-se: "AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. ART. 557, CAPUT, CPC/1973. PENHORA DE SALÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. VERBA NÃO ALIMENTAR. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Em atenção à regra estabelecida no caput do artigo 557 do Código de Processo Civil/1973, impõe ao Relator negar seguimento ao recurso quando este for manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou em confronto com súmula ou jurisprudência deste Tribunal, do STJ ou do STF. 2. A penhora no salário do devedor somente é admitida excepcionalmente para o pagamento de prestação alimentícia, não se incluindo nessa exceção outras verbas de natureza alimentar, tal como os honorários advocatícios de sucumbência. 3. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão n.954843, 20160020039737AGI, Relator: LEILA ARLANCH 2a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/07/2016, Publicado no DJE: 19/07/2016. Pág.: 291/305) Assim, INDEFIRO o pedido formulado pelo credor.” Sustenta, em síntese, que o feito tem por objeto o recebimento de valores decorrentes de ação que tramita desde 2004 e cuja fase de cumprimento se iniciou há quase 10 anos, sem que os devedores satisfizessem o débito. Assevera que foram realizadas pesquisas aos sistemas BACENJUD, RENAJUD e ERIDF, sem sucesso. Aduz que o executado é servidor de carreira do Banco Central, CVM e Susep e aufere rendimentos de aposentadoria da ordem de R$ 27.369,67. Ressalta que a decisão agravada diverge da orientação firmada pelo STJ, no sentido de relativizar a regra da impenhorabilidade e permitir a constrição de rendimentos em até 30%, a fim de que se satisfaça o direito do credor e não se comprometa a subsistência do devedor e de sua família. Destaca que a penhora de 30% do salário do executado, pelo período de três meses seria suficiente para a quitação do débito (de R$ 7.369,66), cabendo ao devedor o ônus da prova acerca da impenhorabilidade. Pugna pela antecipação da tutela recursal, a fim de que seja deferida liminarmente a penhora de até 30% dos rendimentos líquidos do executado e, no mérito, a reforma da decisão recorrida. É o relatório. DECIDO. O recurso é tempestivo e regular. A parte é legítima e há interesse recursal. O preparo foi recolhido. O ato impugnado é agravável, conforme previsto no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Na forma do art. 1.019, inc. I, c/c o art. 995, parágrafo único, ambos do CPC, a eficácia da decisão recorrida pode ser suspensa por decisão do relator, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. A tutela de urgência é concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, CPC). Em exame de cognição sumária, vislumbro a probabilidade do direito, em parte. Dispõe o artigo 833, inciso IV, CPC: “Art. 833. São impenhoráveis: (...) IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o;” Contudo, tal garantia não é absoluta, como o era no regime do Código anterior. Ao contrário, deve se compatibilizar com o direito de acesso à justiça, ínsito ao qual se encontra o princípio da efetividade do processo a reclamar a busca da efetiva satisfação do credor. Assim, se permite penhorar parte do salário ou remuneração, desde que não haja comprometimento do mínimo existencial e da sobrevivência digna do devedor. Neste sentido a jurisprudência do Colendo STJ: “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. IMPENHORABILIDADE DE SALÁRIO. MANUTENÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. PRESERVAÇÃO DA DIGNIDADE TANTO DO DEVEDOR QUANTO DE SEUS DEPENDENTES. DIREITO À SATISFAÇÃO DO CRÉDITO PELA PARTE EXEQUENTE. PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL POR DECISÃO MONOCRÁTICA, COM SUPORTE EM JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE. POSSIBILIDADE. SÚMULA 568/STJ. DESNECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. 1. O provimento monocrático do recurso especial encontra suporte na Súmula 568/STJ, que autoriza ao relator, monocraticamente, no Superior Tribunal de Justiça, dar ou negar provimento ao recurso quando houver jurisprudência dominante acerca do tema (Corte Especial, DJe 17/3/2016). 2. O óbice descrito na Súmula 7/STJ deve ser afastado quando, a exemplo do que desponta na hipótese, não se descortina a necessidade de reexame do acervo fático-probatório, exigindo-se, tão somente, o enquadramento jurídico, ou seja, a consequência que o Direito atribui a fatos e provas que darão suporte (ou não) à condenação. 3. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos EREsp 1.582.475/MG, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, firmou compreensão no sentido de que "A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família". 4. Tal orientação embasa o direito das partes em receber tratamento processual isonômico, de modo a resguardar tanto o direito fundamental do credor à satisfação do crédito executado quanto o do devedor de satisfazer o débito com a preservação de sua dignidade. 5. A regra da impenhorabilidade de vencimentos incide apenas sobre a fração do patrimônio pecuniário do devedor que se revele efetivamente necessária à manutenção de seu mínimo existencial bem como à preservação de sua dignidade e de seus dependentes. 6. Agravo interno não provido.? (AgInt no AREsp n. 1.444.957/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 18/5/2023.)” No caso, o valor da dívida é de R$ 7.369,66, oriunda da condenação ao pagamento de honorários de sucumbência. O cumprimento de sentença tramita desde 29/07/2015 (Num. 36999932, originário). Houve penhora parcial (R$ 1.246,25, Num. 138194645 e 146892087, originário), liberada em favor da agravante, tendo todas as demais providências no sentido da constrição de bens e valores dos executados restado infrutíferas. Assim, não há indicação de que foram localizados outros bens, de modo que a constrição salarial pode se mostrar, ao menos nesse momento, como único meio para integralizar o valor da dívida. Ademais, há elementos nos autos que indicam que o executado é servidor aposentado do Banco Central do Brasil (Num. 103675079, originário) e aufere proventos brutos da ordem de R$ 25.691,97 e líquidos superiores a R$ 15.000,00. Não há indícios de que a penhora em pequena parcela dos rendimentos líquidos possa comprometer a sua subsistência e de sua família. Também não há no processo informação de situação que demande gastos elevados, a exemplo de doença, ou outro fato extraordinário, que implique em comprometimento de toda a renda percebida. Por outro lado, diante das diligências infrutíferas em busca de bens suscetíveis de penhora, caso não seja conferida a medida postulada, o credor pode incorrer em grande prejuízo, além da possibilidade de incidir a prescrição intercorrente, inviabilizando a satisfação da dívida. É correto que o acréscimo contínuo de encargos eleva o saldo devedor. Não obstante, a penhora dos rendimentos pode contribuir para a amortização da dívida, ainda que a longo prazo. Ademais, eventual situação de superendividamento deve ser demonstrada e conduzida em procedimento próprio, nos termos do artigo 104-A e seguintes do CDC. Nesse contexto e considerando a remuneração do agravado, entendo que se mostra viável a penhora de 10% dos rendimentos, deduzidos os descontos compulsórios. Anete o exposto, DEFIRO, em parte, a antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar a penhora de 10% dos rendimentos do agravado, após abatimento dos descontados compulsórios, até a liquidação do débito. Oficie-se ao Juízo de origem para que promova as diligências necessárias a dar cumprimento à presente decisão, dispensadas as informações. Manifeste-se a parte contrária, no prazo legal. Brasília/DF, 11 de novembro de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator r